Tribunal: STF
Processo: RE 67486
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
RECURSO DE OFICIO. OMISSAO DO JULGADO, COM INOBSERVANCIA DO
PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PERTINENTE A CAUSA, NÃO
CORRIGIDA EM EMBARGOS DECLARATORIOS. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO NESTES
PROFERIDO. PARA QUE NOVO JULGAMENTO SE REALIZE.